Tribunal: TJMT
Processo: 0002309-61.2018.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002309-61.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (EMBARGADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (EMBARGANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Embargos de terceiro. Acórdão que manteve sentença de procedência. Alegações de omissão, obscuridade e contradição quanto à análise de falsidade documental, valoração da prova, sucumbência e cerceamento de defesa. Inexistência de vício. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão que manteve a procedência dos embargos de terceiro, reconhecendo a legitimidade da posse, a suficiência da prova documental e afastando alegações de má-fé e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a existência de vícios que autorizem a integração do julgado, conforme art. 1.022 do CPC, quanto:
(i) à ausência de instauração do incidente de falsidade documental (arts. 430 e 432 do CPC);

(ii) à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários de sucumbência;
(iii) à valoração da prova documental pública (certidão registral) e da confissão judicial;

(iv) à análise da presunção de veracidade de documentos particulares impugnados;

(v) ao fundamento da rejeição do cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas e da ausência de decisão de saneamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão rejeitou a existência de vícios, por ter analisado de forma fundamentada a autenticidade dos documentos e a suficiência da prova documental, afastando a necessidade de produção de outras provas.

4. A ausência de incidente de falsidade não compromete a motivação, diante da análise dos documentos.

5. A distribuição dos honorários observou o princípio da causalidade, conforme a procedência dos embargos de terceiro.

6. A valoração da certidão registral e da confissão judicial foi considerada na fundamentação.

7. Inexistência de contradição quanto à presunção de veracidade de documentos particulares.

8. Não configurado cerceamento de defesa, diante da suficiência probatória e ausência de prejuízo.

9. Embargos utilizados com fim de rediscutir o mérito, sem demonstração de vício formal.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão embargada enfrenta expressamente os fundamentos da controvérsia e a distribuição da sucumbência está em conformidade com o resultado do julgamento;

2. A ausência de instauração formal do incidente de falsidade documental não invalida a decisão quando a autenticidade dos documentos é adequadamente valorada no conjunto probatório;

3. O indeferimento de prova pericial e testemunhal é legítimo quando a prova documental se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, conforme art. 370 do CPC;

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 430, 432 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sergio Rosset
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento à apelação cível interposta pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados por JUVENAL DE OLIVEIRA, o qual concluiu pela suficiência da prova documental, pela inexistência de má-fé do embargado e pela legitimidade da posse, afastando, assim, as alegações de nulidade da sentença.

Sustenta o embargante, em síntese que o acórdão é omisso quanto ao exame de diversos argumentos relevantes expostos na apelação, inclusive quanto à inobservância do rito previsto para o incidente de falsidade documental (arts. 430 e 432 do CPC), à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários de sucumbência e à valoração de prova documental pública (certidão registral) e de confissão judicial do embargado.

Alega, ainda, que o julgado é contraditório com relação à presunção de veracidade conferida a documentos particulares cuja autenticidade foi impugnada nos autos, sem o devido exame pericial.

Por fim, sustenta obscuridade no que tange aos fundamentos adotados para rejeição do cerceamento de defesa, diante da alegada ausência de decisão de saneamento e indeferimento de provas essenciais.

Assim, requer o provimento dos embargos para o saneamento das omissões, obscuridades e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais suscitados. (id. 314534352).

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos declaratórios são meramente protelatórios, tendo o acórdão recorrido enfrentado de forma exaustiva todos os pontos relevantes suscitados na apelação, com base na jurisprudência e na prova documental robusta constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Na origem, o embargante sustentou ser possuidor e proprietário de 9.265,10 sacas de soja apreendidas no processo de execução n.º 1005407-71.2017.8.11.0040, movido pelo ora embargante em desfavor de
José Tadeu Lemainski
e esposa, sendo alega a origem da posse em contrato de arrendamento rural celebrado em 08.07.2015 com Lucas Tadeu Lemainski, filho dos executados, envolvendo a área da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, as alegações não encontram amparo nos autos.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e direta as questões centrais da apelação. De forma expressa, consignou que:

“A sentença enfrentou suficientemente os argumentos relativos à validade dos documentos apresentados, ainda que não tenha instaurado incidente específico de falsidade, o que não configura ausência de fundamentação.”

“O indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal foi fundamentado na suficiência da prova documental, não havendo cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.”

A alegação de que teria havido omissão quanto à necessidade de exame pericial, por conta da impugnação da autenticidade dos documentos, também não prospera.

Como se sabe, o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado poder discricionário na condução da instrução processual, podendo indeferir as provas que entender desnecessárias, como foi corretamente feito, diante da robustez da prova documental apresentada pelo recorrido, que demonstrou com clareza sua condição de legítimo possuidor da lavoura.

No que tange à suposta omissão relativa à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, ainda que o acórdão não tenha se referido expressamente à tese, trata-se de matéria implicitamente resolvida com a manutenção da sentença, a qual reconheceu a procedência dos embargos de terceiro e atribuiu a sucumbência ao embargado originário (ora embargante), em consonância com os artigos 85 e 86 do CPC.

Com relação à alegação de que não teria sido analisada a certidão registral pública e confissões do embargado, tal assertiva esbarra no conteúdo do acórdão, que valorizou os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive a documentação pública e particular, salientando a ausência de indícios de má-fé, simulação ou fraude à execução.

Quanto às alegações de contradição e obscuridade também registro que os fundamentos do acórdão foram devidamente expostos, com base nos elementos probatórios constantes dos autos e na jurisprudência dominante, especialmente quanto à presunção de veracidade dos documentos não infirmada por elementos objetivos.

Outrossim, a jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revaloração da prova, quando ausentes vícios formais na decisão embargada.

Registro, por fim, que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza, por si só, o provimento dos embargos de declaração. Tais vícios devem ser demonstrados de forma objetiva e clara, o que, no caso dos autos, não restou evidenciado.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO aos embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025